Tribunal: TJPA
Processo: 0801581-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9634 - Ato Infracional
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801581-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RENE CARVALHO DE MORAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PROGRESSÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo,

interposto por
R.C. de M.
contra decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
(Processo nº
0806896-77.2020.8.14.0028
), determinou que o socioeducando Rene Carvalho de Moraes permanecesse cumprindo a medida socioeducativa de internação, nos termos do artigo 121, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como aplicou a medida protetiva de tratamento de desdrogadição, com fulcro no art. 101, V, do ECA.

Em suas razões (id. 4608873 – págs. 1/11), o agravante apresenta os fatos e após aduz que a decisão agravada fundamentou-se na necessidade de manutenção da medida de internação, considerando a gravidade do ato infracional, a personalidade do jovem e a pouca evolução ao processo socioeducativo, pois não teria, quanto à MSE, cumprido totalmente seu papel de mudança de valores, conscientização acerca das responsabilidades sociais, principalmente sobre sua responsabilidade em relação ao ato praticado, análogo ao tipificado nos artigos
157, § 2º, II e VII, do CPB.

Menciona que a gravidade do ato infracional praticado pelo jovem adulto não é motivo determinante para impedir a progressão da medida de internação para medida socioeducativa em meio aberto.

Ressalta o agravante que o tempo de cumprimento da medida e a gravidade do ato, não podem ser considerados como obstáculos à sua progressão, eis que o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 12.594/2012 (SINASE) não estabelecem critérios temporais e nem de gravidade como impeditivos à progressão de medida, pelo contrário, o art. 42, § 2º, da mencionada lei, diz exatamente o contrário, ou seja, que tais critérios não são impeditivos para a progressão.

Destaca que o relatório da equipe de referência da FASEPA, de 2/2/2021, foi favorável à progressão para liberdade assistida, bem como o próprio Ministério Público manifestou-se também favorável à progressão.

Fala que não foi levada em consideração a notória evolução do socioeducando.

Destaca ainda que ficou demonstrado no relatório de avaliação que está apto à progressão de medida, bem como pelo fato da medida socioeducativa de internação ser aplicada tão somente pelo tempo necessário à readaptação do jovem.

Em seguida, o socioeducando expõe que a progressão da medida irá garantir a sua reinserção gradativa nos meios social e familiar, bem como irá incentivá-lo a continuar progredindo, posto que a privação de sua liberdade por período prolongado desvirtua o caráter pedagógico da MSE, configurando-se em verdadeira punição, em desconformidade com os objetivos do ECA.

Arrola precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça que entende ser favorável à tese exposta.

Requer a concessão de tutela antecipada, com o fito de sobrestar os efeitos da decisão interlocutória e com a determinação imediata de expedição de Alvará de Desinternação e a adequada progressão da internação para a MSE de Liberdade Assistida, mesmo que cumulada com a MSE de Prestação de Serviços à Comunidade e, ao final, o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada, nos termos expostos.

Prequestiona toda a matéria invocada, especialmente o artigo 42, § 2º, da Lei do SINASE, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Juntou documentos.

Em decisão constante do id. 4641952 - págs. 1/5, indeferi o pedido de atribuição de efeito
suspensivo.

O Ministério Público Estadual foi intimado para apresentar as suas contrarrazões recursais, mas se eximiu de responder aos termos do recurso de agravo de instrumento, conforme certificado (id. 2271595 – pag. 1).

Determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento, devendo a decisão atacada ser mantida,
in totum
(id. 2440527 – págs. 01/05).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua apreciação.

Noticiam os autos que o agravante, após o devido processo legal, foi declarado responsável pela prática de atos infracionais graves (157, § 2º, II e VII, do CPB
)
, por sentença que lhe aplicou a medida socioeducativa de internação.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Marabá (id. 4608893 – págs. 5/6) que, nos autos do Processo de Execução de Medida Socioeducativa, determinou a manutenção da medida de internação aplicada ao socioeducando Rene Carvalho de Moraes, com a necessidade de reavaliação por mais um período 3 (três) meses.

Pretende o agravante, a reforma da decisão que determinou que continuasse a cumprir a medida socioeducativa de internação. Conforme relatado, o fundamento do pedido trazido neste recurso consiste no fato de que a gravidade do ato infracional praticado pelo jovem adulto não é motivo determinante para impedir a progressão da medida de internação para medida socioeducativa em meio aberto, bem como não foi levada em consideração a notória evolução do socioeducando, bem como o relatório de acompanhamento de MSE apresentada pela equipe técnica do CIAM e a manifestação do Ministério Público, que foram favoráveis à progressão pretendida.

Por mais que se concorde que a gravidade do ato infracional praticado, por si só, não constitui fundamento suficiente para a manutenção de internação de menor, é certo que outros fatores podem impedir que se conceda a progressão para outra medida socioeducativa mais branda.

Nesse passo, é de sabença que a medida socioeducativa tem por objetivo demonstrar a desaprovação a uma determinada conduta infracional, como também responsabilizar o adolescente infrator pelas consequências lesivas do ato infracional, conforme os termos do artigo 1º, § 2º, incisos I, II e III, da Lei nº 12.594/2012 (SINASE).

Conforme bem salientou a Exma. Procuradora de Justiça quando opinou pela manutenção da medida aplicada ao recorrente:

“É de se dizer que o Estatuto deixa claro uma escala de gravidade entre as medidas, numa demonstração de que a medida de internação deve ser aplicada como última ratio, isto é, apenas quando a figura típica a que estiver subsumida a conduta do adolescente representar crime de alto potencial ofensivo.

A medida socioeducativa de internação se assemelha a uma espécie de prisão, onde o menor infrator tem sua liberdade delimitada, em uma entidade exclusiva para adolescentes, em razão da gravidade de seu ato, o qual deve ter sido realizado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou, quando o menor pratica reiteradamente atos infracionais, ou, quando o mesmo descumpra, injustificadamente, medida anteriormente imposta, conforme artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

Verifica-se dos autos, que o agravante já reincidente em outros atos infracionais, incidiu na primeira hipótese do art. 122 do ECA, pois praticou o ato com grave ameaça a vítima, utilizando arma de fogo, ressaltando ser elementar ao delito de roubo majorado, utilizado por analogia ao ato infracional em questão, a grave ameaça ou violência contra pessoa, de modo que o agravante incorreu, no inciso I do artigo 122 do ECA.

Com isso, a autoria do ato infracional, bem como a sua materialidade, está totalmente justificada pela aplicação da MSE de Internação. Sendo assim, não há dúvidas de que a Execução de Medida Socioeducativa deve ser mantida no presente caso, pois há nos registros de outras infrações cometidas pelo menor.

Forte nestes fundamentos, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

De modo que, diante do que restou muito bem pontuado na decisão agravada, entendimento esse corroborado pela representante do Ministério Público neste grau, a mantença da decisão guerreada é medida que se impõe, ainda que tenha havido relatório multidisciplinar favorável ao pleito do agravante, já que a ele não se encontra vinculado o magistrado que, na espécie, atuou de acordo com o seu livre convencimento e tendo como parâmetro outros dados e provas constantes dos autos.

Assim, não vislumbro razões que ensejem a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tendo em vista não se mostrar, por agora, convincente o requisito da relevância da fundamentação, considerando-se principalmente as razões deduzidas pelo juiz singular, ao entender
que a medida de internação ainda era necessária no momento, segundo se verifica da leitura dessas colocações assentadas na decisão impugnada, “verbis”: “Segundo o relatório do CIAM o adolescente iniciou o uso de drogas aos 14 (quatorze) anos, tendo apresentado crises de ansiedade e abstinência durante a internação. Observa-se pela certidão de Id Num. 20552053 - Pág. 2, que o socioeducando tem antecedentes infracionais, bem como praticou novo ato infracional após soltura de internação provisória, nos termos da sentença ..... Durante o cumprimento da internação, teve conflitos com outros socioeducandos. Nesse sentido, considerando que o socieducando demonstra conduta social voltada à prática de atos infracionais, sendo reincidente, além de ter se envolvido em conflitos dentro da unidade, devido à abstinência decorrente do vício em drogas, que não foi tratado durante a internação, verifica-se a necessidade do socioeducando permanecer no cumprimento da MSE, a fim de que possa evoluir no cumprimento das metas do PIA, mediante o fortalecimento dos laços familiares e dos valores de tolerância e respeito comunitário”.

Por fim, com relação ao prequestionamento, a corte cidadã já decidiu que: “(...) o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por eles, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (...). Agravo regimental improvido.” (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp nº 90484/AP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 19/02/13)”.

Ademais, cumpre destacar que todas as questões necessárias a solucionar a controvérsia posta no recurso foram examinadas.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021